Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715017-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INACIO KENNEDY GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DECISÃO INÁCIO KENNEDY GOMES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 231770027, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. INACIO KENNEDY GOMES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a imediata readequação das dívidas ao plano de pagamento apresentado. Subsidiariamente, pede seja revogada a autorização para débito das parcelas dos empréstimos em conta. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta entre 3 a 4 mil reais ao autor, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O agravante-autor sustenta que contraiu dívidas oriundas de empréstimos bancários e cartões de crédito, os quais, atualmente, tornaram-se excessivamente onerosos, gerando graves prejuízos à sua subsistência e de sua família. Consoante a petição inicial, o agravante-autor requer “a concessão da tutela antecipada para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados em contracheque e conta corrente, referente a remuneração do autor, para preservação de seu mínimo existencial.” (id. 231303940, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-autor possui um salário bruto de R$ 16.391,40, sendo que os empréstimos consignados em folha somam R$ 5.736,05, o que corresponde a 35% da sua remuneração bruta (id. 2227654300, autos originários). Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, trata-se de ato de liberalidade da correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária do próprio titular da conta corrente, conforme precedente vinculante acima destacado. Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pelas instituições requeridas, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Embora haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do devedor e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado, art. 54-A, § 1°, do CDC, importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pelo agravante-autor. Conforme contracheque do mês de dezembro de 2024 (id. 227654300, autos originários), o agravante-autor possui um salário bruto de R$ 16.391,40. Sobre o valor do salário bruto incidem descontos dos empréstimos consignados contraídos no Banco BRB, Cooperativa Siccob que totalizam R$ 5.736,05, além dos descontos legais e amortização de cartão de crédito do "Clickbank", o que resulta em um salário líquido de R$ 3.802,10. Desse modo, o salário líquido do agravante-autor, abatidos os descontos obrigatórios, seria de R$ 9.541,15, sem os descontos dos empréstimos consignados. Além disso, a ausência de probabilidade da pretensão inicial também está evidenciada na circunstância de o autor indicar o percentual de 70% do seu salário líquido como sendo o mínimo existencial (id. 231303940, autos originários), o que representa valor muito superior àquele estabelecido no art. 3o do Decreto 11.150/22 correspondente a 25% do salário mínimo vigente na data de sua publicação em 27/5/22. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora